Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007026-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (EMBARGANTE), CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (EMBARGANTE), SUPER RIO MANSO COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.153.407/0001-84 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (EMBARGANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (EMBARGANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), MAURACY ANDRADE DE FREITAS - CPF: 521.932.681-34 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 938.205.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1007026-83.2022.8.11.0000 – ID no 134775653

EMBARGANTE
: AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

OMISSÃO
–– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada, muito mais ainda quando o
embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP,
CERÂMICA RP LTDA – ME
, SUPER RIO MANSO COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA – ME,
ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
– EPP e R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA – ME
,
todas em recuperação judicial
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 146931665
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 145628174
, que
rejeitou
aos
Embargos de Declaração
no 1007026-83.2022.8.11.0000 –
ID no 134775653
-,
interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A.

Estes últimos embargos de declaração tinham como objetivo sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão
de ID no 133915172
que
deu provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento no 1007026- 83.2022.8.11.0000,
para revogar a decisão no tocante às “liberações das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, no entanto, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, fica autorizado ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Nestes embargos de declaração, alegam os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso, ante a ausência de intimação de seu advogado para se manifestar no feito, sob argumento de que a agravante indicou erroneamente os nomes dos causídicos dos embargantes, de modo que, segundo alegam, estas tomaram conhecimento do agravo de instrumento interposto, tão somente pela comunicação entre as instâncias aposta ao processo de origem, após o deferimento da liminar recursal.

Acresce que, tenho sido a mencionada irregularidade apontada em sede de contraminuta ao agravo de instrumento, esta não foi corrigida, tendo sido julgado o mérito do recurso, também sem intimação das embargantes, inviabilizando eventuais recursos em desfavor do acórdão, cerceando o seu direito de defesa.

Segue relatando que ao tomarem ciência do julgamento do agravo de instrumento, as embargantes sobrevieram novamente noticiando a ausência de sua intimação, pugnando pela nulidade dos atos processuais, na medida em que não foi assegurada oportunidade de apresentação de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento ou, ainda, de opor embargos do respectivo acórdão, contudo, a petição das embargantes deixou de ser analisada no acórdão dos embargos declaratórios opostos pelo banco ora embargado. Nesse passo sustenta que: “
Logo, incontestável que a ausência de intimação do patrono das Agravadas, que configura nulidade apta a ensejar invalidade do julgamento proferido e demais atos processuais
”.

Por fim, pugnam os embargantes pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, de modo que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais, a partir da apresentação de contrarrazões, de forma a assegurar as agravadas o direito de defesa.

As contrarrazões vieram no
ID no 147712685
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 156838187
, opinando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme relatado, as embargantes sustentaram que o acórdão embargado está eivado do de omissão, ao argumento de que foi apontado nos autos o equívoco na indicação dos seus patronos nas razões do agravo de instrumento, inviabilizando a sua intimação para os atos do processo, questão que não foi analisada no acórdão dos embargos de declaração opostos pelo banco ora embargado.

Pois bem

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo v acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento,

analisando os autos, denota-se que ao apresentar contraminuta no ID no 125994682, as embargantes já haviam suscitado preliminar de irregularidade na representação, fustigando a decisão que havia deferido a liminar recursal.

Certo é que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
ID no 133907193
, o pedido de nulidade da decisão liminar foi repelido na preliminar de nulidade recursal, sob a seguinte premissa:

“
VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA LIMINAR RECURSAL

Eminentes pares.

Pretende a parte agravada nulidade da decisão que concedeu a liminar recursal, uma vez que a parte agravante indicou patrono diverso do atual representante do grupo agravado, assim, não tivera a oportunidade de se manifestar acerca do pedido de liminar pleiteado.

Não procede o inconformismo dos agravados.

Isto porque, a preliminar de nulidade da decisão que concedeu a liminar recursal não se sustenta, especialmente diante do que preconiza o artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, quando diz:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Desse modo, diante da ausência de obrigatoriedade de intimação prévia da parte agravada para concessão de antecipação de tutela recursal, não há que se falar na nulidade da decisão de
ID no 125203671
.

Ademais, de se notar que, in casu, não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tanto é que os agravados a apresentaram suas contrarrazões.

Assim endo,
rejeito a preliminar
em questão.-”
(
ID no 133907193 – Pág. 2
)

Posteriormente, o
BANCO BRADESCO S/A,
opôs embargos de declaração em face do mencionado acórdão proferido no agravo de instrumento (
ID no 134775653
), alegando vício de contradição. As embargantes vieram, apresentando um pedido de nulidade de atos processais, a partir da contraminuta apresentada, sob o fundamento de ausência de intimação do seu causídico, questão que as embargantes aduzem que não foi analisada no acórdão embargado.

Entretanto, assim como por meio de embargos declaratórios só podem ser alegados os vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15, não cabendo ao órgão julgador em sede da análise dos aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco S/A tratar de questão diversa do vício alegado por este, sob pena da decisão correspondente incorrer em outro vício. Dessa forma, a despeito da aparente relevância dos argumentos das embargantes, não se evidencia presente o alegado vício de omissão, haja vista que a questão relacionada ao suposto defeito de representação das embargantes não era matéria afeta aos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

Desse modo, tenho que não há como prosperar a pretensão das embargantes, posto que, a meu viso, inexiste a alegada omissão no
decisum
embargado e, em última análise, os embargos de declaração não se revelam a via adequada à análise das questões ora apresentadas.

De outra parte, ainda que se considere a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, mister se faz que seja observado ao menos um dos vícios previstos no
caput
do art. 1.022 do CPC/15, o que não foi demonstrado.

Desta forma, não vejo motivos para alterar o v. acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos, inclusive para melhor compreensão, transcrevo fragmento de seu conteúdo:

“
(...)

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se denota, o cerne da questão resume-se em dois pontos.

No primeiro
, o agravante discorda da extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados e supressão de garantias, sob o argumento de que a extensão dos efeitos da novação pretendida pelas recuperandas viola o disposto nos
artigos 49, § 1o, 50, § 1o, e 59, todos da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores, inclusive contra os coobrigados.

Neste particular, o direito socorre ao agravante - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020)

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No segundo
, o agravante rechaça a
dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais
para a concessão da recuperação judicial.

Em que pese haver posicionamento doutrinário e jurisprudencial flexibilizando a norma do
artigo 57 da Lei 11.101/2005
para autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, entendo que a exigência deve ser mantida.

Isso porque a própria lei de recuperação judicial, no
artigo 6o, § 7o mantém
, expressamente, a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

Ademais, o legislador, embora tenha criado um meio de promover o soerguimento das empresas em dificuldade, mediante aprovação de um plano que envolva apenas os credores privados, não o fez em detrimento do pagamento dos créditos de natureza fiscal.

Dito de outra forma: as sociedades empresárias e os empresários não podem transacionar e pagar seus credores privados em detrimento da Fazenda Pública, especialmente porque essa não participa da negociação e aprovação do plano de recuperação judicial.

Assim, a interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados práticos que impliquem a supressão de norma vigente, bem como não seria legítimo que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal.

Inclusive, o entendimento majoritário do STJ, que vem sendo firmado desde 2015 é de que os créditos tributários devem ser resguardados na recuperação judicial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2° DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -ATOS CONSTRITIVOS - POSSIBILIDADE - LEF, ART. 10 - JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - EXCEÇÃO - PREJUÍZO A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO

(....). O crédito tributário não se submete ao concurso de credores, uma vez que a execução fiscal constitui exceção legal ao princípio da universalidade do juízo falimentar (arts. 5° e 29 da Lei 6.830/1980; arts. 187 e 191-A do CTN; e o art. 6°, §7°, da Lei 11.101/2005). 4.
Mitigação de tais regras somente nos casos em que o plano de recuperação da empresa for aprovado mediante apresentação das certidões negativas de débitos tributários a que se refere o art. 57 da Lei 11.101/2005 - resguardando-se, assim, o crédito da Fazenda Pública.
"
(STJ - AgRg no AREsp 543.830/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015).
Grifei
.

Ainda, importante precedente, também do Superior Tribunal de Justiça citando voto do Supremo Tribunal Federal, reflete o mesmo posicionamento:

"(...) Lembre-se, ao final, que
o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e trabalhista (deveres fundamentais no Estado Contemporâneo) e
à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço
. Nesse especto, o valor que o Poder Judiciário pode afiançar deve equivaler àquele que se apresentar compatível com os ditames do regime normativo vigente, fruto, aliás, de rico processo legislativo e testado também sob o aspecto da constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADin no 3.934/DF, em cujo voto condutor (Min. Ricardo Lewandowski, p. 7) ponderou-se
:

"No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o que se defrontou. "

Mostra-se preocupante perceber que a mitigação da prevalência dos créditos fiscais e trabalhistas, apegando-se a louvados imperativos (da preservação da unidade produtiva, do emprego e renda, da atividade econômica, enfim, da empresa), não raro tem servido de oportunidade para a realização de negociatas escusas por sócios e credores inescrupulosos, para o que deve permanecer atento o Poder Judiciário
."
(STJ

- AgRg no CC no 107.060/GO, Rel. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, DJe 05/12/2011).

Ainda, recentíssimo do TJSP:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Homologação de plano aprovado em assembleia de credores, com dispensa da prévia apresentação de certidões negativas de débitos fiscais - Pleito recursal fundado no art. 57 da Lei 11.101/2005 e tendente à revogação da dispensa concedida - Necessidade de consideração da disciplina legal do parcelamento especial de dívidas tributárias previsto nos artigos 155-A, § 3o do CTN e 68 da Lei 11.101 - Histórico da legislação e da jurisprudência - Desde que a Lei 14.112/2020 entrou em vigor, conjugadas as regras fixadas para a transação tributária na Lei 13.998/2020 (regulamentada pela Portaria PGFN 14.402/2020), novas possibilidades de parcelamento de débitos fiscais foram abertas, já não se justificando mais afastar a exigência feita pelo artigo 57 da Lei 11.101 , ao menos sem a demonstração de uma conduta positiva do devedor, que, num prazo razoável, não tenha sua situação tributária equalizada devido à contraposta inação da autoridade fiscal - Celebração, no entanto, de uma transação tributária durante o trâmite do agravo, surgindo uma confessada situação de regularidade fiscal - Questões meritórias superadas ou ultrapassadas, não se podendo mais extrair um resultado útil da preconizada exigência pela recorrente - Falecimento do interesse recursal - Recurso não conhecido." (
TJSP - AI 2221659- 18.2021.8.26.0000 - Santos - 1a C.Res.DEmp. - Rel. Fortes Barbosa - DJe 07.03.2022 )

Também do TJMT, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE - RECURSO PROVIDO. Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal.

A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato da Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial
. Precedentes do STJ."
(TJMT - RAI

no 1008656-82.2019.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direto Privado - Relatora; Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 22/11/2019)

Portanto, exigência de apresentação de CND, nesse contexto, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do crédito público.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Com efeito, condicionar o processamento da recuperação judicial à apresentação de CND não se trata, ademais, de um meio coercitivo de cobrança, afinal, a previsão é legal e existe para outras tantas finalidades, como participação em licitações, obtenção de empréstimos e financiamentos em bancos públicos, etc.

Portanto, neste aspecto o recurso deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão no tocante às “liberações das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No entanto, a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, fica autorizado ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No mais, revogo a decisão agravada e condiciono o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando este entendimento, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023